Tribunal: STF
Processo: ARE 1361019
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 12505/2022.



    Trata-se de manifestação (doc. eletrônico 157) por meio da qual o agravante pede a retirada do feito da pauta da sessão virtual da 2ª Turma e de inclusão na sessão presencial, uma vez que o julgamento no modelo digital ofende o princípio da ampla defesa ao não permitir ao recorrente acompanhar os debates e esclarecer fatos. 



    É o relatório necessário. 



    Decido. 



    A Resolução 642/2019 desta Corte, com a redação dada pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o pedido de destaque: 



    “Art. 4° Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - por qualquer ministro; 



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”(grifei). 



    Como se vê, o pedido de destaque feito pelo agravante não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. 



    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 



    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator. 



    No caso sob exame, o agravante fundamenta seu pedido na alegação de que 



    “[...] a realização do julgamento do Agravo Regimental por modalidade virtual, sob a ótica da Defesa, com o devido respeito, não se coaduna com a altíssima relevância das matérias em discussão, já que não oportuniza ao Recorrente acompanhar os debates, prestar eventuais esclarecimentos acerca dos fatos em discussão, bem como suscitar Questões de Ordem que porventura se mostrem necessárias”. (pág. 1 do documento eletrônico 157)



    Na espécie, não identifico motivos capazes de justificar a retirada do processo do âmbito virtual. Nesse sentido, registro, entre outros, os seguintes julgados: Rcl 24.272-AgR/DF e ARE 941.595-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.413-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.219.695-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.160.296-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 824.139-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria. 



    Ademais, observo que o recurso de agravo teve julgamento concluído em 11/3/2022.



    Isso posto, julgo prejudicado o pedido formulado. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski 



                            Relator